Tribunal: TJSP
Processo: 2038829-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038829-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FERNANDO
DIOGENES ALVES SANTOS e Paciente JOSE GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038829-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.910
Habeas Corpus no 2038829-21.2020.8.26.0000
Impetrantes: Tatiana Freire de Andrade Diogenes Alves e Fernando Diogenes Alves
Santos
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara do Júri da Comarca de São Paulo
Paciente: José Gonçalves da Silva
Habeas corpus. Tentativa de homicídio, lesão corporal e
porte ilegal de arma de fogo. Prisão cautelar devidamente
fundamentada. Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Impossibilidade. Excesso de prazo na formação da culpa.
Não ocorrência. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara do Júri da
Comarca de São Paulo - processo no 1523039-83.2019.8.26.0228.
Alegam, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente
desde 22 de setembro de 2019, sendo-lhe atribuída a prática dos crimes previstos
nos artigos 121, parágrafo 2°, inciso I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e 129, caput,
todos do Código Penal, e no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e sofre
constrangimento ilegal porque: a) a decisão que revisou a necessidade da prisão
preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal preventiva não está devidamente fundamentada; b) não há demonstração
de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a
imposição de medidas cautelares alternativas e; d) há excesso de prazo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038829-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
formação da culpa.
Argumentam ainda que, considerando a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, pois está recolhido no
CDP de Diadema, onde possui 700 vagas, mas há 1.300 pessoas presas, bem
como a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve o
paciente ser colocado em liberdade. Ressaltam que o paciente faz uso de
medicação para controle da pressão arterial e possui grave problema na coluna.
Requerem a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar, com ou
sem a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.
A liminar e o pedido de reconsideração foram indeferidos (fls. 52/55 e
100/102).
Prestadas as informações (fls. 105/106), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
110/115).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Em primeiro lugar, registro que a prisão preventiva do paciente já foi
analisada no habeas corpus no 2246938-74.2019.8.26.0000, julgado no dia 02
de dezembro de 2019 por esta Colenda 2a Câmara Criminal que, por votação
unânime, denegou a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038829-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O paciente foi preso em flagrante no dia 23 de setembro de 2019,
tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, foi denunciado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos I e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, e 129, ambos do Código Penal, e no artigo 14 da Lei no
10.826/2003.
A autoridade coatora, em cumprimento ao artigo 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, revisou a necessidade da manutenção da
prisão cautelar nos seguintes termos (fl. 207 da ação originária):
“Em razão do quanto disposto no parágrafo único, do artigo 316, do
Código de Processo Penal resultante da Lei no 13.964/19, verifico
que o cenário fático em que decretada a prisão preventiva de José
Gonçalves da Silva permanece inalterado.
Ao réu são atribuídos os delitos de homicídio qualificado tentado,
lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Segundo consta da denúncia, o réu, munido de arma de fogo,
invadiu a residência das vítimas Luciano (cunhado), Antonio e
Catarina, segurou Antonio pelo pescoço e o agrediu com um tapa
no rosto e uma coronhada na nuca. Na sequência, surpreendeu a
vítima Luciano, alvejando-o com um disparo de arma de fogo.
Quando preso em flagrante, o réu possuía consigo um revólver
Taurus, calibre .38, número KB74405, cano curto, municiado com
quatro cartuchos íntegros e um estojo deflagrado, produto de roubo.
A fundamentação exposta nas decisões de fls. 47/51 e 108/109
permanece intacta.”
Conforme se observa, a despeito das alegações expostas na
impetração, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que o
Juízo impetrado manteve a prisão cautelar nas circunstâncias do caso
concreto, não tendo havido qualquer alteração no quadro fático.
Ademais, no tocante ao pedido com fundamento na pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038829-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Covid-19, é certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62/2020, indicou algumas medidas preventivas aos
magistrados, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação
do novo coronavírus nas unidades prisionais.
Embora os impetrantes afirmem que o paciente pois está recolhido no
CDP de Diadema, com ocupação superior à capacidade, pois possui 700
vagas, mas há 1.300 pessoas presas, ressaltando que ele faz uso de medicação
para controle da pressão arterial e possui grave problema na coluna, não
fizeram prova de que há casos de contaminação pelo vírus na unidade
prisional em que o paciente está preso, nem que não está recebendo o
tratamento médico necessário. Não bastasse, os relatórios médicos são dos
anos de 2017 e 2019 (fls. 84/89).
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata soltura do
paciente.
Acresça-se, finalmente, que a Secretaria da Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia 08/04/2020, ao
Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair Anafe, dentre as
medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou a adoção de
iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos Núcleos de
Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de conscientização
da população carcerária quanto à importância da manutenção de hábitos de
higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da doença, quarentena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038829-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de 14 dias para os que agora ingressam no sistema, redução na movimentação
dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de atividades educacionais e
religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe sazonal e plano de
contingência para o enfrentamento de situação de emergência de saúde pública
no domínio do sistema penitenciário. Em resumo, concluiu o Secretário que o
"sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à
pandemia de COVID-19".
Em ofício emanado do Secretário da Administração Penitenciária,
datado de 13/05/2020, constou:
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se que o
atendimento
aos
custodiados
continua
fazendo
frente
às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes
médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios
por meio da Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59
(cinquenta e nove) Unidades (podendo ser concomitantes com o
atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de
equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede pública
local.”
Por fim, inexiste o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera
sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038829-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA
PRECATÓRIA. RECAMBIAMENTO DO PRESO. RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação
pátria devem ser computados de maneira global e o
reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios
de razoabilidade de e proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da
CF), considerando cada caso em sua particularidade.2. A ação
penal é de competência do Tribunal do Júri, com dois réus, sendo
que um deles - o ora recorrente - foi preso em Goiás, o que
demandou a expedição de cartas precatórias. Além disso, houve
fuga do réu no período de 30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e
solicitação de recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí
- GO, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior demora
no término da instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016,
DJe 11/03/2016).
No caso em análise, o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de
setembro de 2019, tendo sido a prisão convertida em preventiva. O Ministério
Público ofereceu a denúncia em 30 de setembro de 2019, que foi recebida no
dia 14 de outubro (fls. 108/109 da ação originária). Foi expedida carta
precatória para citação do paciente e, apresentada defesa prévia em 18 de
novembro de 2019 (fls. 149/150 do processo de origem), a autoridade coatora
designou audiência de instrução e julgamento para 11 de fevereiro de 2020 (fls.
155/156). Referida audiência foi realizada, oportunidade em que foram ouvidas
duas testemunhas. Diante da insistência das partes na oitiva das testemunhas
faltantes, bem como do Ministério Público na oitiva das vítimas, foi designada
audiência de continuação para 22 de abril (fls. 212/213). Contudo, a audiência
não foi realizada em razão dos Provimentos do Conselho Superior da
Magistratura nos 2545/2020 e 2549/2020. A autoridade coatora, então, proferiu
despachou no dia 17 de abril, determinando que os autos sejam conclusos assim
que forem retomadas as realizações de audiências e sessões de julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038829-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Plenário do Júri, para designar data para a audiência de instrução, interrogatório,
debates e julgamento.
Portanto, não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o
Juízo tenha atuado com desídia no tocante ao regular desenvolvimento da
ação penal, de modo que há que se falar em excesso de prazo.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator